Tribunal: CARF
Processo: 10580.721327/2013-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA VIANA ARRAIS EGYPTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.721327/2013-11
ACÓRDÃO
1002-004.181 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PLÁSTICOS BEIJA FLOR LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008
PRELIMINAR. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICÁVEL.
A defesa administrativa suspende a exigibilidade do crédito tributário em
razão da pendência de decisão definitiva no curso do processo
administrativo, nos exatos termos do art. 151, III do CTN.
Súmula CARF no 11: Não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal.
ILEGALIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE.
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
TAXA SELIC.
Súmula CARF n° 4: A partir de 1° de abril de 1995, os juros moratórios
incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da
Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC para títulos
federais.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Fl. 225
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.181 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.721327/2013-11
2
Andréa Viana Arrais Egypto – Relator

Assinado Digitalmente
Ailton Neves da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Andréa Viana Arrais Egypto,
Luís Ângelo Carneiro Baptista (substituto integral), Maria Angelica Echer Ferreira Feijó, Ricardo
Pezzuto Rufino, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Ailton Neves da Silva(Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão proferida pela DRJ, que
julgou a impugnação improcedente e manteve o crédito tributário exigido.
O presente processo decorre de Auto de Infração (fls. 146/168), lavrado em
19/02/2013, referente ao ano calendário de 2008, em face da constatação de insuficiência de
recolhimento de IRPJ e CSLL.
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal (fls. 8/11), a partir da fiscalização para
apurar insuficiência de declaração e recolhimento de IPI, PIS, COFINS e CSLL. Através do
cruzamento de informações com outros fiscos, verificou-se que os valores das receitas de vendas
escrituradas no Livro Razão estavam inferiores ao montante declarado nas DMA ́s (Declaração de
Apuração do ICMS), o que foi confirmado através do Livro de Apuração de Saídas e dos
demonstrativos de apuração do PIS e da COFINS apresentadas pelo próprio contribuinte. Dessa
forma, foi efetuado o lançamento de IRPJ e CSLL sobre os valores das receitas não consideradas na
base de cálculo.
A empresa foi cientificada do lançamento em 21/02/2013 (fl. 169) e em 15/03/2013
(fl. 171), apresentou impugnação de fls. 171/183, em que assevera o seguinte:
 Existência de nulidades e erros na apuração da receita levantada pela
Fiscalização, e ilegalidade da incidência do IRPJ e da CSLL sobre as receitas
apuradas;
 Nulidade do lançamento, pois todos os Autos de Infração lavrados durante o
procedimento fiscal deveriam estar formalizados em um único processo;
 Assevera acerca dos Autos de Infração relativos à Cofins e ao PIS;
 Se insurge contra a taxa SELIC;
Fl. 226
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.181 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.721327/2013-11
3
 Pugna pelo provimento da Impugnação.
A 4a Turma da DRJ/SDR, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação apresentada, conforme ementa do Acórdão no 15-48.536 (fls. 192/197) a seguir
transcrita:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2008
NULIDADE.
As arguições de nulidade só prevalecem se enquadradas nas hipóteses previstas
na lei para a sua ocorrência.
INCONSTITUCIONALIDADE.
ILEGALIDADE.
INSTÂNCIAS
ADMINISTRATIVAS.
COMPETÊNCIA.
A apreciação de questionamentos relacionados a validade, legalidade e
constitucionalidade de dispositivos que integram a legislação tributária não se
insere na competência da esfera administrativa, sendo exclusiva do Poder
Judiciário.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC.
A cobrança de débitos para com a Fazenda Nacional, após o vencimento,
acrescidos de juros moratórios calculados com base na taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, além de amparar-se em
legislação ordinária, não contraria as normas balizadoras contidas no Código
Tributário Nacional.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2008
NULIDADE.
As argüições de nulidade só prevalecem se enquadradas nas hipóteses previstas
na lei para a sua ocorrência.
INCONSTITUCIONALIDADE.
ILEGALIDADE.
INSTÂNCIAS
ADMINISTRATIVAS.
COMPETÊNCIA.
A apreciação de questionamentos relacionados a validade, legalidade e
constitucionalidade de dispositivos que integram a legislação tributária não se
insere na competência da esfera administrativa, sendo exclusiva do Poder
Judiciário.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC
A cobrança de débitos para com a Fazenda Nacional, após o vencimento,
acrescidos de juros moratórios calculados com base na taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, além de amparar-se em
Fl. 227
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.181 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.721327/2013-11
4
legislação ordinária, não contraria as normas balizadoras contidas no Código
Tributário Nacional.

A Contribuinte tomou ciência do Acórdão da DRJ em 18/12/2019 (fls. 204) e,
inconformada com a decisão prolatada, em 08/01/2020 (fl. 205) apresentou RECURSO
VOLUNTÁRIO (fls. 207/218), onde traz uma síntese dos fatos e assevera o seguinte:
 Alega a ocorrência de prescrição intercorrente;
 Assevera acerca da ilegalidade da incidência da COFINS e do PIS sobre
receitas não operacionais;
 Requer a exclusão do PIS/COFINS sobre receitas decorrentes de vendas
canceladas e vendas de bens do ativo imobilizado;
 Insurge-se contra a aplicação dos juros SELIC.

É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Andréa Viana Arrais Egypto, Relator

Juízo de admissibilidade
O Recurso Voluntário foi apresentado dentro do prazo legal e atende aos requisitos
de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

Prescrição Intercorrente
A Recorrente assevera que a pretensão buscada pelo presente processo
administrativo fiscal já fora atingida pela prescrição intercorrente, o que, de pronto, impõe a
extinção da exação em comento.
No que tange à prescrição, cabe esclarecer que, durante o processo administrativo
permanece suspensa a exigibilidade do crédito tributário, não se iniciando o prazo prescricional.
Isto porque, nos exatos termos do art. 151, inciso III do CTN, a interposição de
defesa administrativa, suspende a exigibilidade do crédito tributário em razão da pendência de
decisão definitiva no curso do processo. Assim, não há que se falar em prescrição.
Destaque-se ainda que o CARF editou a Súmula CARF Vinculante no 11 que trata
especificamente da prescrição intercorrente, nos seguintes termos:
Fl. 228
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.181 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.721327/2013-11
5

Súmula CARF no 11
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Dessa forma, não merece prosperar a tese defendida pela Recorrente, portanto,
rejeito a preliminar suscitada.

Mérito
Percebe-se que no Recurso Voluntário a Recorrente não se insurge contra a
exigência fiscal do IRPJ e CSLL, relacionada ao presente Processo Administrativo.
Não há qualquer contestação à imputação de IRPJ e CSLL sobre os valores das
receitas não consideradas na base de cálculo, apurados a partir da constatação de diferenças de
receitas de vendas escrituradas no Livro Razão e na Declaração de Apuração do ICMS.
Conforme bem destacou a DRJ, o autuante analisou questões específicas da Cofins e
da Contribuição para o PIS, como, por exemplo, a apuração de créditos da não cumulatividade,
cujos Autos de Infração constam do processo administrativo no 10580.721329/2013-19, e que não
têm qualquer repercussão nos lançamentos do IRPJ e da CSL.
No que tange às questões de ilegalidade e inconstitucionalidades suscitadas pelo
Recorrente, cabe esclarecer a proibição do controle de constitucionalidade pela Administração
Tributária, haja vista ser tarefa exclusiva do Poder Judiciário avaliar a compatibilidade da norma
jurídica em nível de lei ordinária com os preceitos constitucionais, sendo referidos argumentos
inoponíveis na esfera administrativa.
O Decreto no 70.235/77, que regula o processo administrativo, traz norma expressa
acerca do tema:

Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação
dada pela Lei no 11.941, de 2009).

No mesmo sentido se destaca o enunciado da Súmula no 2, deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais:

Súmula CARF no 2
Fl. 229
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.181 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.721327/2013-11
6
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.

Quanto à aplicação da taxa de juros SELIC no lançamento fiscal, ressai correta a sua
aplicação, sendo oportuno destacar que tal matéria já se encontra pacificada no âmbito deste
Conselho, conforme se extrai do enunciado da Súmula CARF n°4, nos seguintes termos:

Súmula CARF n° 4
A partir de 1° de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia SELIC para títulos federais.

Diante de todo o exposto, deve ser mantida a exigência contida no lançamento.

Conclusão
Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso Voluntário, para afastar a preliminar de
prescrição alegada e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Assinado Digitalmente
Andréa Viana Arrais Egypto

Fl. 230
DF CARF MF
Original